Tribunal: TJMT
Processo: 1004522-36.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004522-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), RP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.927.515/0001-89 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA - CPF: 077.566.581-91 (AGRAVANTE), ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA - CPF: 086.285.801-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA - CPF: 086.285.801-15 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA – CÁLCULO DA CONTADORIA EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NOS AUTOS – HOMOLOGAÇÃO DEVIDA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM APELAÇÃO COM EFEITOS EX NUNC –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA – EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Mantém-se a decisão que homologou os cálculos da contadoria se constatado que está em conformidade com os critérios estabelecidos em juízo.

O benefício da justiça gratuita concedido em grau de Recurso com efeito
ex nunc
não afasta a exigibilidade do pagamento da verba honorária fixada na sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004522-36.2024.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, homologou o cálculo da contadoria judicial.

Os agravantes alegam que o cálculo apresentado está em desacordo com a sentença, pois encontrou o valor de R$306.963,80, quando deveria ser R$ 252.402,82.

Dizem que foram incluídos os honorários advocatícios de R$33.152,23, o que não poderia, já que está momentaneamente isento desse pagamento, já que lhe foi concedida a assistência judiciária gratuita.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 204525169).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id. 209303661).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Defiro a gratuidade de justiça para o processamento deste Recurso.

O ora agravado ajuizou a Ação Monitório para cobrança do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 004.615.855, celebrado em 27-2-2015 e com vencimento para 22-6-2016.

Os agravantes afirmam que na sentença proferida na Ação Revisional n. 38666-08.2016.811.0041, ficou determinado que na mora “
deverá incidir apenas a comissão de permanência à taxa contratada de 2,311% ao mês
”.

Todavia, na referida sentença, anexada por ele no Id.

204094184, consta que essa determinação foi para o ajuste n. 4-615.967, que não é objeto desta Ação Monitória, e não para o contrato
sub judice
, que foi mantido nos termos pactuados.

Confira-se:

Desse modo, não ficou evidenciado o equívoco no cálculo da contadoria nesse ponto.

Os agravantes a
firmam também que são beneficiários da justiça gratuita e portanto o valor correspondente aos honorários sucumbenciais não devem ser inseridos no cálculo, visto que está suspensa a exigibilidade da obrigação (art. 98, §3º, do CPC).

Como se vê dos autos, foi decretada a revelia na fase de conhecimento e na sentença foram condenados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito.

Na Apelação requereram a concessão do benefício da justiça gratuita, o que foi deferido no acórdão, porém “
apenas para para o processamento do Recurso, sem efeitos ex tunc
”.

Além disso, a verba honorária foi majorada para 12% sobre o valor do débito, nos termos do art. 85, §11, do CPC (Id. 41038540, 1º grau).

Sendo assim, o deferimento do benefício na Apelação não tem o condão de afastar a exigibilidade da condenação da sentença, e portanto o valor da verba honorária deve ser inserido no cálculo, observando-se o percentual de 12%, como feito no laudo pericial homologado.

Como os agravantes não demonstraram que os cálculos estão em desconformidade com o que foi decidido em juízo, deve ser mantida a decisão de homologação.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024